Tribunal: TJDFT
Processo: 0011538-07.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DEFENSIVO COM PRETENSÃO DE ALTERAR O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus absolvidos da imputação de desacato, de desobediência, de falsa identidade e de resistência à prisão, por insuficiência probatória. Recurso da Defesa postulando alterar o fundamento da absolvição para inexistência dos crimes.

2 Apesar das inconsistências que maculam a credibilidade dos testemunhos dos policiais condutores do flagrante, não há como afirmar a inexistência dos fatos descritos na denúncia, mas apenas que as provas não são seguras o bastante para condenação do réu.

3 Apelação não providas.